Tribunal: TJBA
Processo: 8001518-31.2016.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001518-31.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAOR DE ORNELAS

Advogado(s)
:
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, DIEGO BARRETO DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL COM BASE EM PROPORÇÃO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. PROTEÇÃO AO VALOR NOMINAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR ESPECÍFICO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, que deve ser comprovado de plano mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo dilação probatória.
A ausência de documentação que comprove a alegada redução salarial, mesmo após intimação do impetrante para emendar a inicial, inviabiliza o reconhecimento do direito invocado.
A juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal, quando deveriam ter instruído a petição inicial, viola o princípio da prova pré-constituída, não sendo admissível suprir deficiência probatória originária em grau de apelação, sob pena de subverter a natureza do mandado de segurança.
A Constituição Federal veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, conforme art. 7º, IV, sendo juridicamente impossível a pretensão de recomposição de vencimentos com base na manutenção de proporção com múltiplos do salário mínimo.
O princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal protege o valor nominal da remuneração do servidor, não assegurando direito à manutenção perpétua de proporção com o salário mínimo vigente à época da posse.
A preservação do valor real dos vencimentos deve ser promovida mediante reajustes periódicos baseados em índices oficiais de correção monetária, conforme critérios definidos em lei, não por vinculação automática ao salário mínimo.
Ausência de identificação de ato administrativo concreto, específico e ilegal que caracterize o ato coator passível de impugnação via mandado de segurança.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001518-31.2016.8.05.0027, da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que é apelante ALAOR DE ORNELAS e apelado o MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .